Tribunal: TRF3
Processo: 0002118-13.2012.4.03.6109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Ministro Luiz Fux.
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
ementação de renda. Interpretação abrangente do teor da Súmula 229, do extinto E. TRF.

Nesse sentido, também não impede a concessão do benefício tem tela o fato de o dependente receber aposentadoria, pois o art. 124 da Lei no 8.213/91 não veda a acumulação da pensão por morte com aposentadoria, quando presentes os requisitos legais. Nega, apenas, a acumulação de mais de uma pensão, deixada por cônjuge ou companheiro, assegurado o direito de se optar pelo pagamento da mais vantajosa.

Caso concreto

Comprovado o óbito de José Nunes em 13/02/2011 (certidão de óbito – id 82245347).

A qualidade de segurado do falecido restou incontroversa tendo em vista que figura como instituidor do benefício recebido pela corré, Aurea Geroldi Nunes, na condição de esposa do falecido.

Alega a parte autora que embora não fosse mais companheira do falecido à época do óbito, teve dois filhos com ele e sempre foi sua dependente econômica.

Esclareço que o rompimento da relação conjugal, de fato ou de direito, não se constitui em óbice à percepção da pensão por morte, desde que mantida a dependência econômica. Isso porque a legislação previdenciária não pode desabrigar a ex-esposa ou ex-companheira, se essa tem direito a alimentos, motivo pelo qual se faz imprescindível estabelecer o nexo de dependência entre a parte requerente e o de cujus, inclusive nos casos em que há renúncia aos alimentos na separação judicial ou no divórcio. Essa é a orientação do E. STJ, como se pode notar no RESP 177350/SP, DJ de 15/05/2000, p. 209, Rel. Min. Vicente Leal, 6a Turma, no qual resta assentado o seguinte: “desde que comprovada a ulterior necessidade econômica, o cônjuge separado judicialmente, ainda que tenha dispensado a pensão alimentícia no processo de separação, tem direito à percepção de pensão previdenciária em decorrência do óbito do ex-marido”, entendimento esse que culminou no enunciado da Súmula n. 336 do C. STJ, in verbis: “A mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, comprovada a necessidade econômica superveniente.”

Para comprovar suas alegações a parte autora acostou aos autos:

- certidões de nascimento dos filhos, registrados em 21/11/1980 e 18/04/1983;

- contas telefônicas expedidas em nome do falecido, referentes ao endereço da autora, datadas do ano de 2010;

- comprovantes de pagamento de IPTU, referentes ao imóvel onde a autora reside, expedidas em nome do falecido, datadas dos anos de 2002 e 2003;

- CTPS da autora sem anotações de vínculos de trabalho desde 07/1980;

- declaração de encargos de família para fins de imposto de renda, constando a autora como companheira, datada do ano de 1987 e cartão de beneficiários de seguro de vida, constando como dependentes a autora e seus filhos;

- escritura de compra e venda de imóvel em nome da autora e do falecido, datada de 20/05/1992.

Por sua vez, a corré Aurea Geroldi Nunes acostou aos autos entre outros documentos:

- certidão de seu casamento com o falecido, datada de 03/12/2005;

- documentos do sepultamento, constando a corré como responsável;

- carta de concessão do benefício de pensão por morte à corré;

- boletim de ocorrência lavrado por ocasião do óbito do segurado;

As testemunhas ouvidas em audiência relataram que a autora e o falecido viveram juntos como marido e mulher, que tiveram dois filhos, que se separaram mas que ele ia com frequência à cidade de Charqueado/SP, município onde a autora reside, que o de cujus pagava as contas de água e luz da autora, bem como de alimentação e plano de saúde e que ela nunca trabalhou.

Dessa forma, diante do conjunto probatório, restou comprovada a dependência econômica da autora em relação ao segurado falecido de modo a preencher os requisitos para concessão do benefício de pensão por morte à autora.

O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo, conforme preceituado no artigo 74, II, da Lei n. 8.213/91, com redação dada pela Lei n. 9.528/97, vigente à época do óbito, uma vez que transcorridos mais de 30 (trinta) dias entre a data do óbito do segurado instituidor e a data do pedido.

Nesse passo, rejeita-se o pedido autárquico de desconto dos valores recebidos pela corré, uma vez que ela não faz parte do mesmo núcleo familiar da autora. Concedido administrativamente seu benefício de forma integral, não pode ser prejudicada por algo que não deu causa.

No que tange aos critérios de atualização do débito, verifico que a sentença desborda do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux.

Assim, tratando-se de matéria cognoscível de ofício (AgRg no AREsp 288026/MG, AgRg no REsp 1291244/RJ), corrijo a sentença e estabeleço que as parcelas vencidas deverão ser atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR – Taxa Referencial. Anoto que os embargos de declaração opostos perante o STF que objetivavam a modulação dos efeitos da

Inteiro teor:
372/821)

0002118-13.2012.4.03.6109

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. EX-COMPANHEIRA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. REQUISITOS PREENCHIDOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

1. O benefício de pensão por morte está disciplinado nos artigos 74 a 79 da Lei no 8.213/91, sendo requisitos para sua concessão a qualidade de segurado do de cujus e a comprovação de dependência do pretenso beneficiário.

2. O rompimento da relação conjugal, de fato ou de direito, não se constitui em óbice à percepção da pensão por morte, desde que mantida a dependência econômica.

3. Conjunto probatório suficiente à comprovação da dependência econômica entre a autora e o segurado falecido.

4. Juros e correção monetária pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR – Taxa Referencial, consoante decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20/09/2017, Relator Ministro Luiz Fux.

5. Honorários de advogado fixados em 10% do valor da condenação. Artigo 20, §§3o e 4o do Código de Processo Civil/73 e Súmula n. 111 do STJ.

6. Sentença corrigida de ofício. Apelação do INSS provida parcialmente. Apelação da corré não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002118-13.2012.4.03.6109

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: AUREA GEROLDI NUNES, MARIA EUGENIA HILARIO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: AFONSO GABRIEL BRESSAN BRESSANIN - SP263777-N

Advogado do(a) APELANTE: AFONSO GABRIEL BRESSAN BRESSANIN - SP263777-N

APELADO: AUREA GEROLDI NUNES, MARIA EUGENIA HILARIO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: AFONSO GABRIEL BRESSAN BRESSANIN - SP263777-N

Advogado do(a) APELADO: AFONSO GABRIEL BRESSAN BRESSANIN - SP263777-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002118-13.2012.4.03.6109

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: AUREA GEROLDI NUNES, MARIA EUGENIA HILARIO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: AFONSO GABRIEL BRESSAN BRESSANIN - SP263777-N

Advogado do(a) APELANTE: AFONSO GABRIEL BRESSAN BRESSANIN - SP263777-N

APELADO: AUREA GEROLDI NUNES, MARIA EUGENIA HILARIO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: AFONSO GABRIEL BRESSAN BRESSANIN - SP263777-N

Advogado do(a) APELADO: AFONSO GABRIEL BRESSAN BRESSANIN - SP263777-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e Aurea Geroldi Nunes, objetivando a parte autora a concessão do benefício de pensão por morte em decorrência do óbito de José Nunes, ocorrido em 13/12/2011.

A sentença julgou procedente o pedido para condenar o INSS a conceder o benefício à autora, a partir da data do requerimento administrativo (27/04/2011) e ao pagamento das parcelas em atraso, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora nos termos do art. 1o - F da Lei no 9.494/97. Condenou o réu INSS e a corré Aurea Geroldi Nunes ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada um, observando-se o art. 12 da Lei n. 1.060/50.

Sentença não submetida ao reexame necessário.

Apela o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS sustentando, em síntese, a ausência de comprovação da manutenção da união estável até a data do óbito, devendo ser julgado improcedente o pedido. Subsidiariamente, requer a fixação do termo inicial do benefício na data do ajuizamento da demanda, devendo a corré ser condenada a devolver a cota-parte recebida, mediante descontos em seu benefício, bem como a fixação dos honorários advocatícios no patamar de 10% do valor da condenação até a data da sentença.

A corré, por sua vez, alega que não restou comprovada a dependência econômica, sendo indevido o benefício à autora.

Com contrarrazões, vieram os autos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002118-13.2012.4.03.6109

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: AUREA GEROLDI NUNES, MARIA EUGENIA HILARIO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: AFONSO GABRIEL BRESSAN BRESSANIN - SP263777-N

Advogado do(a) APELANTE: AFONSO GABRIEL BRESSAN BRESSANIN - SP263777-N

APELADO: AUREA GEROLDI NUNES, MARIA EUGENIA HILARIO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: AFONSO GABRIEL BRESSAN BRESSANIN - SP263777-N

Advogado do(a) APELADO: AFONSO GABRIEL BRESSAN BRESSANIN - SP263777-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação do INSS e da corré Aurea Geraldi Nunes.

Os requisitos a serem observados para concessão da pensão por morte estão previstos nos artigos 74 a 79 da Lei no 8.213/91, sendo necessária a comprovação, cumulativamente: a) do óbito ou morte presumida da pessoa que seja segurada (obrigatória ou facultativa) da Previdência Social; b) da existência de beneficiário dependente do de cujus, em idade hábil ou preenchendo outras condições previstas em lei; c) da qualidade de segurado do falecido.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.110.565 SE, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, fixou que o deferimento do benefício de pensão por morte está vinculado ao cumprimento da condição de segurado do falecido, salvo na hipótese prevista na Súmula 461/STJ: “É devida a pensão por morte aos dependentes do segurado que, apesar de ter perdido essa qualidade, preencheu os requisitos legais para a obtenção de aposentadoria até a data do seu óbito”

A condição de segurado (obrigatório ou facultativo) decorre da inscrição no regime de previdência pública, cumulada com o recolhimento das contribuições correspondentes.

O artigo 15 da Lei no 8.213/91 dispõe sobre as hipóteses de manutenção da qualidade de segurado, independentemente de contribuições; trata-se do denominado período de graça, durante o qual remanesce o direito a toda a cobertura previdenciária.

Por sua vez, o §4o desse dispositivo legal estabelece que haverá a perda da qualidade de segurado no dia seguinte ao do término do prazo para recolhimento da contribuição referente ao mês de competência imediatamente posterior ao final dos prazos para manutenção da qualidade de segurado.

Depreende-se, assim, que o segurado mantém essa qualidade por mais um mês e meio após o término do período de graça, independentemente de contribuição, mantendo para si e para os seus dependentes o direito aos benefícios previdenciários.

Anote-se que a eventual inadimplência das obrigações trabalhistas e previdenciárias acerca do tempo trabalhado deve ser imputada ao empregador, responsável tributário, conforme preconizado na alínea a do inciso I do artigo 30 da Lei no 8.213/91, não sendo cabível a punição do empregado urbano pela ausência de recolhimentos, computando-se, assim, o período laborado para fins de verificação da qualidade de segurado.

Nesse passo, importa consignar que a redação original do inciso I do artigo 26 da Lei de Benefícios, bem como aquela que lhe foi dada pela Lei no 9.786/99, mantida pela Lei no 13.135/2015, dispensa o cumprimento de carência para fins de concessão do benefício de pensão por morte.

No tocante aos dependentes do segurado falecido, o direito à pensão por morte encontra-se disciplinado na Lei n. 8.213/91, art. 16 in verbis:

"Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente;

II - os pais;

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente."

Por sua vez, o §4o desse mesmo artigo estabelece que “a dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.”

Vale lembrar que esse benefício é devido ao conjunto de dependentes do de cujus que reúnam as condições previstas nos artigos 77 da Lei no 8.213/91, obviamente cessando para o dependente que não mais se enquadre nas disposições desse preceito normativo. Nem mesmo a constatação de dependente ausente obsta a concessão da pensão, cabendo sua habilitação posterior (art. 76 da Lei no 8.213/91).

A dependência econômica não precisa ser exclusiva, de modo que persiste ainda que a parte autora tenha outros meios de complementação de renda. Interpretação abrangente do teor da Súmula 229, do extinto E. TRF.

Nesse sentido, também não impede a concessão do benefício tem tela o fato de o dependente receber aposentadoria, pois o art. 124 da Lei no 8.213/91 não veda a acumulação da pensão por morte com aposentadoria, quando presentes os requisitos legais. Nega, apenas, a acumulação de mais de uma pensão, deixada por cônjuge ou companheiro, assegurado o direito de se optar pelo pagamento da mais vantajosa.

Caso concreto

Comprovado o óbito de José Nunes em 13/02/2011 (certidão de óbito – id 82245347).

A qualidade de segurado do falecido restou incontroversa tendo em vista que figura como instituidor do benefício recebido pela corré, Aurea Geroldi Nunes, na condição de esposa do falecido.

Alega a parte autora que embora não fosse mais companheira do falecido à época do óbito, teve dois filhos com ele e sempre foi sua dependente econômica.

Esclareço que o rompimento da relação conjugal, de fato ou de direito, não se constitui em óbice à percepção da pensão por morte, desde que mantida a dependência econômica. Isso porque a legislação previdenciária não pode desabrigar a ex-esposa ou ex-companheira, se essa tem direito a alimentos, motivo pelo qual se faz imprescindível estabelecer o nexo de dependência entre a parte requerente e o de cujus, inclusive nos casos em que há renúncia aos alimentos na separação judicial ou no divórcio. Essa é a orientação do E. STJ, como se pode notar no RESP 177350/SP, DJ de 15/05/2000, p. 209, Rel. Min. Vicente Leal, 6a Turma, no qual resta assentado o seguinte: “desde que comprovada a ulterior necessidade econômica, o cônjuge separado judicialmente, ainda que tenha dispensado a pensão alimentícia no processo de separação, tem direito à percepção de pensão previdenciária em decorrência do óbito do ex-marido”, entendimento esse que culminou no enunciado da Súmula n. 336 do C. STJ, in verbis: “A mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, comprovada a necessidade econômica superveniente.”

Para comprovar suas alegações a parte autora acostou aos autos:

- certidões de nascimento dos filhos, registrados em 21/11/1980 e 18/04/1983;

- contas telefônicas expedidas em nome do falecido, referentes ao endereço da autora, datadas do ano de 2010;

- comprovantes de pagamento de IPTU, referentes ao imóvel onde a autora reside, expedidas em nome do falecido, datadas dos anos de 2002 e 2003;

- CTPS da autora sem anotações de vínculos de trabalho desde 07/1980;

- declaração de encargos de família para fins de imposto de renda, constando a autora como companheira, datada do ano de 1987 e cartão de beneficiários de seguro de vida, constando como dependentes a autora e seus filhos;

- escritura de compra e venda de imóvel em nome da autora e do falecido, datada de 20/05/1992.

Por sua vez, a corré Aurea Geroldi Nunes acostou aos autos entre outros documentos:

- certidão de seu casamento com o falecido, datada de 03/12/2005;

- documentos do sepultamento, constando a corré como responsável;

- carta de concessão do benefício de pensão por morte à corré;

- boletim de ocorrência lavrado por ocasião do óbito do segurado;

As testemunhas ouvidas em audiência relataram que a autora e o falecido viveram juntos como marido e mulher, que tiveram dois filhos, que se separaram mas que ele ia com frequência à cidade de Charqueado/SP, município onde a autora reside, que o de cujus pagava as contas de água e luz da autora, bem como de alimentação e plano de saúde e que ela nunca trabalhou.

Dessa forma, diante do conjunto probatório, restou comprovada a dependência econômica da autora em relação ao segurado falecido de modo a preencher os requisitos para concessão do benefício de pensão por morte à autora.

O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo, conforme preceituado no artigo 74, II, da Lei n. 8.213/91, com redação dada pela Lei n. 9.528/97, vigente à época do óbito, uma vez que transcorridos mais de 30 (trinta) dias entre a data do óbito do segurado instituidor e a data do pedido.

Nesse passo, rejeita-se o pedido autárquico de desconto dos valores recebidos pela corré, uma vez que ela não faz parte do mesmo núcleo familiar da autora. Concedido administrativamente seu benefício de forma integral, não pode ser prejudicada por algo que não deu causa.

No que tange aos critérios de atualização do débito, verifico que a sentença desborda do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux.

Assim, tratando-se de matéria cognoscível de ofício (AgRg no AREsp 288026/MG, AgRg no REsp 1291244/RJ), corrijo a sentença e estabeleço que as parcelas vencidas deverão ser atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR – Taxa Referencial. Anoto que os embargos de declaração opostos perante o STF que objetivavam a modulação dos efeitos da decisão supra, para fins de atribuição de eficácia prospectiva, foram rejeitados no julgamento realizado em 03.10.2019.

Com relação aos honorários de advogado, estes devem ser fixados em 10% do valor da condenação, consoante entendimento desta Turma e artigo 20, parágrafos 3o e 4o, do Código de Processo Civil de 1973, aplicável ao caso concreto, eis que o recurso foi interposto na sua vigência, considerando as parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça, não se aplicando, também, as normas dos §§1o a 11o do artigo 85 do CPC/2015, inclusive no que pertine à sucumbência recursal, que determina a majoração dos honorários de advogado em instância recursal (Enunciado Administrativo n. 7/STJ).

Ante o exposto, de ofício, fixo os critérios de atualização do débito, nego provimento à apelação da corré Aurea Geroldi Nunes e dou parcial provimento à apelação do INSS para reformar a sentença quanto aos honorários advocatícios, nos termos da fundamentação.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. EX-COMPANHEIRA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. REQUISITOS PREENCHIDOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

1. O benefício de pensão por morte está disciplinado nos artigos 74 a 79 da Lei no 8.213/91, sendo requisitos para sua concessão a qualidade de segurado do de cujus e a comprovação de dependência do pretenso beneficiário.

2. O rompimento da relação conjugal, de fato ou de direito, não se constitui em óbice à percepção da pensão por morte, desde que mantida a dependência econômica.

3. Conjunto probatório suficiente à comprovação da dependência econômica entre a autora e o segurado falecido.

4. Juros e correção monetária pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR – Taxa Referencial, consoante decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20/09/2017, Relator Ministro Luiz Fux.

5. Honorários de advogado fixados em 10% do valor da condenação. Artigo 20, §§3o e 4o do Código de Processo Civil/73 e Súmula n. 111 do STJ.

6. Sentença corrigida de ofício. Apelação do INSS provida parcialmente. Apelação da corré não provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu, de ofício, corrigir a sentença para fixar os critérios de atualização do débito, negar provimento à apelação de Aurea Geroldi Nunes e dar parcial provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.